Tribunal: TJSP
Processo: 1090139-45.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Plano de saúde – Erro médico – Perda de uma chance – Laudo pericial que apontou falha em exame que retardou diagnóstico e consequente tratamento adequado de neoplasia maligna, entretanto não afirmou o nexo causal em relação ao óbito - Sentença que condenou o plano de saúde contratado e o laboratório responsável pelo exame mantida – Danos morais – Valor majorado para R$

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Plano de saúde – Erro médico – Perda de uma chance – Laudo pericial que apontou falha em exame que retardou diagnóstico e consequente tratamento adequado de neoplasia maligna, entretanto não afirmou o nexo causal em relação ao óbito - Sentença que condenou o plano de saúde contratado e o laboratório responsável pelo exame mantida – Danos morais – Valor majorado para R$ 150.000,00, distribuídos igualmente entre a viúva e os dois filhos do paciente – Danos materiais sob a forma de pensionamento indevidos – Honorários majorados – DESPROVIDO O RECURSO do laboratório requerido – PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO dos autores.